Tribunal: STJ
Processo: 0704117-21.2023.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2156482 - DF(2024/0250160-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: ADEVAGNER BEZERRA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
ISABELLE DO AMARAL SANTOS - DF065936
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: AGENOR GABRIEL CHAVES MIRANDA - DF061580
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DO
DO
.
ART. 1.022
CPC/2015
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
1.
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual
se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
30/04/2026
06/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56573904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 685f5766-d141-4aca-880c-e68804cef743

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2156482 - DF(2024/0250160-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: ADEVAGNER BEZERRA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
ISABELLE DO AMARAL SANTOS - DF065936
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: AGENOR GABRIEL CHAVES MIRANDA - DF061580
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DO
DO
.
ART. 1.022
CPC/2015
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
1.
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual
se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ADEVAGNER BEZERRA
ao acórdão da Segunda Turma desta Corte Superior assim ementado (e-STJ, fl. 289):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E
1.022
DO
INOVAÇÃO
.
RECURSAL.
INVIABILIDADE.

CPC/2015
JULGAMENTO . FUNDAMENTAÇÃO EXTRA PETITA DEFICIENTE. ÓBICE
DA
. PRESCRIÇÃO E FALTA DE REQUISITOS PARA A
SÚMULA 283/STF
COMPENSAÇÃO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
. INTERNO DESPROVIDO. Inviável o conhecimento da
SÚMULA 211/STJ
matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo1. indevida
inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa.
Considerando que nem todos os fundamentos do acórdão recorrido foram
objeto de2. impugnação específica nas razões do recurso especial, é
imperiosa a incidência, à hipótese, do óbice da Súmula 283 do Supremo
Tribunal Federal. A indicação de dispositivos sem que esses tenham sido
Documento eletrônico VDA56296030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:35
Código de Controle do Documento: b0de12e0-5e74-4cc1-b37c-f402eb28d920

debatidos pelo Tribunal de origem,3. apesar da oposição dos embargos de
declaração, obsta o conhecimento do recurso especial pela ausência de
prequestionamento. Aplicável, assim, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
O prequestionamento ficto previsto no do exige a oposição de embargos4.
de declaração na origem e o reconhecimento pelo STJ
art. 1.025 CPC/2015
de violação do do
. Precedentes. Agravo interno
art. 1.022 CPC/2015
desprovido.

Em suas razões, a embargante alega, em suma, a inaplicabilidade da
Súmula 284 do STF no tocante à alegação de violação do art. 1.022, II, do CPC pelo
acórdão proferido pelo Tribunal de origem, por entender ter sido "demonstrado que o
tribunal a quo não supriu as omissões quanto à manifestação sobre as alegações de
ofensa aos dispositivos retromencionados, o presente apelo especial deveria ao menos
ser provido diante a violação ao disposto no
II, do CPC, para anular o
art. 1.022,
acórdão recorrido no sentido de determinar a remessa dos autos à origem para novo
" (e-STJ, fl. 309).
julgamento dos embargos declaratórios
Sustenta omissão "quanto ao argumento de julgamento extra petita e de
inobservância ao princípio da não surpresa, no tocante a parte do acórdão que se
baseou no fundamento da indisponibilidade do interesse público e do brocardo iura
novit cúria, pois é evidente que a referida fundamentação foi pontualmente confutada
pelo embargantes, não havendo qualquer embasamento que justifique a rejeição do
seu apelo especial. [...] Dessa forma, contrariamente ao alegado pela decisão
embargada, houve sim o devido combate a todos os fundamentos do acórdão,
" (e-STJ, fl. 310).
afastando-se, por conseguinte, a incidência da súmula 283
Aduz que "não há falar que o acórdão objurgado se encontra em
consonância com o entendimento dessa Corte, eis que em momento algum, buscou o
(a) embargante alcançar qualquer incorporação do percentual de 84,32% aos seus
estipêndios," [...] "a decisão interlocutória proferida pelo r. juízo de piso e mantida na
íntegra por meio do acórdão ora combatido, decidiu a causa com base em fundamento
" (e-STJ, fl. 310-311).
nunca debatido ou suscitado nos autos
Por fim, alega que "há omissão quanto ao fato de que os pressupostos de
admissibilidade foram devidamente preenchidos, o que afasta o óbice da Súmula 211
do STJ. Isso porque, em relação as teses de que a pretensão de compensação com os
reajustes posteriores estaria prescrita e de que não estão presentes os requisitos
legais para a aplicação do aludido instituto, analisando-se o presente feito observa-se
que todos os pontos abrangidos pela pretensão recursal do ora agravante foram
" (e-STJ, fl. 311).
devidamente prequestionados nas instâncias inferiores
Impugnação apresentada (e-STJ, fls. 325-329).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56296030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:35
Código de Controle do Documento: b0de12e0-5e74-4cc1-b37c-f402eb28d920

VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhida.
De início, registre-se que esta espécie recursal tem por finalidade suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos
do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
Na mesma linha de cognição (sem grifo no original):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO QUANTO AO
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às
hipóteses do
do Código de Processo Civil, quais sejam,
art. 1.022
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material da decisão recorrida.
e/ou
2. De fato, o acórdão embargado foi omisso no tocante à análise do pedido
de gratuidade de justiça.
3. "O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o
pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o
preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de
justiça" (AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
AREsp 1.563.316/DF
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
19/2/2020)
No mesmo sentido: AgInt no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.568.814/RS
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
15/5/2024;
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 2.501.062/GO
e AgInt no AgInt no
, relator Ministro
26/6/2024;
REsp n. 2.099.866/DF
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no
, relatora Ministra Maria Thereza
AREsp n. 2.680.446/DF
de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
19/2/2025,
24/2/2025.
)

No caso vertente, verifica-se que razão não assiste ao embargante, haja
vista que o acórdão ora embargado foi claro ao negar provimento ao agravo interno,
reiterando a ausência de violação aos arts. 489 e 1.022, do Código de Processo Civil
de 2015, em virtude da aplicação da
e ocorrência de inovação
Súmula 284/STF
recursal, bem como a incidência das Súmulas n.
e
ao caso vertente,
283/STF
211/STJ
com inaplicabilidade do prequestionamento ficto.
Confira-se (e-STJ, fls. 292-298):

Documento eletrônico VDA56296030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:35
Código de Controle do Documento: b0de12e0-5e74-4cc1-b37c-f402eb28d920

Primeiramente, registre-se que não é possível conhecer da alegação de
ofensa do
II, do
, tendo em vista que (e-STJ, fls. 249-
art. 1.022,
CPC/2015
250):

[...]

Isso porque a referida tese não foi oportunamente trazida pela parte
agravante, no momento da interposição do recurso especial, no qual
apresentou a tese de negativa de prestação jurisdicional de maneira
genérica (o que ensejou a aplicação da
na decisão ora
Súmula 284/STF
agravada), conforme trecho abaixo colacionado (e-STJ, fls. 123):

[...]

Dessa forma, caracterizou-se a indevida inovação recursal.

De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior é vedado à parte
insurgente, nas razões do agravo interno, alegar questão jurídica que não foi
aventada por ocasião da interposição do recurso especial, dada a ocorrência
de preclusão.

[...]

Apesar do esforço argumentativo do agravante, destaca-se que o Tribunal
de origem afastou o argumento de julgamento
e de
extra petita
inobservância ao princípio da não surpresa, sob o fundamento da
indisponibilidade do interesse público e do brocardo
, não
iura novit curia
sendo tais fundamentos atacados pela parte ora insurgente, o que permite a
aplicação, por analogia, da
.
Súmula 283/STF

[...]

Além disso, quanto às teses de que a pretensão de compensação com os
reajustes posteriores estaria prescrita e de que não estão presentes os
requisitos legais para a aplicação do aludido instituto, por serem parcelas de
natureza distinta, verifica-se que esta não foi objeto de debate pelo Tribunal
local (que decidiu a causa com base na vedação ao enriquecimento sem
causa), mesmo após a oposição dos aclaratórios, carecendo, portanto, do
necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial, incidindo o
teor da Súmula 211 deste STJ: "inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, não foi
apreciado pelo Tribunal
".
a quo

Registre-se que esta Corte Superior tem entendido que o acolhimento do
prequestionamento ficto de que trata o
do
, na via do
art. 1.025
CPC/2015
especial, exige a indicação e o reconhecimento pelo STJ de ofensa ao
do
, especificamente quanto à questão que se pretende
art. 1.022
CPC/2015
ver analisada, o que não se constata no caso presente, tendo em vista a
Documento eletrônico VDA56296030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:35
Código de Controle do Documento: b0de12e0-5e74-4cc1-b37c-f402eb28d920

incidência da
quanto à alegada negativa de prestação
Súmula 284/STF
jurisdicional.

Nessa esteira, depreende-se das razões apresentadas que o embargante
não se conforma com a conclusão do acórdão que negou provimento ao agravo
interno, buscando, por via imprópria, a reforma do resultado do julgamento.
Todavia, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos somente se faz
possível em situações excepcionais, notadamente nos casos em que a alteração do
julgado decorre da correção de algum dos vícios apontados, o que não é a hipótese
dos autos.
À guisa de exemplo:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
.
CPC/2015
1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo
do Código de Processo
art. 1.022,
Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material
eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos
infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.
2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio decisum. O
descontentamento com a conclusão do julgado não dá ensejo à contradição
prevista no
I, do
.
art. 1.022,
CPC/2015
3. O recurso aclaratório não se presta à reforma do entendimento aplicado
ou ao rejulgamento da causa.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(EDcl no
, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.469.545/SC
Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
29/2/2024.
Dessa forma, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores da oposição dos
embargos de declaração, permanece incólume o acórdão ora embargado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56296030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:35
Código de Controle do Documento: b0de12e0-5e74-4cc1-b37c-f402eb28d920

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.156.482 / DF
Número Registro: 2024/0250160-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07041172120238070000 07112907620228070018 7041172120238070000 7112907620228070018
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADEVAGNER BEZERRA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
ISABELLE DO AMARAL SANTOS - DF065936
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : AGENOR GABRIEL CHAVES MIRANDA - DF061580
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 84,32% MARÇO/1990
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ADEVAGNER BEZERRA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
ISABELLE DO AMARAL SANTOS - DF065936
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : AGENOR GABRIEL CHAVES MIRANDA - DF061580
TERMO
Documento eletrônico VDA56500528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:48:34
Código de Controle do Documento: 8f37fae9-ec33-4f9e-9070-69706333a738

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:48:34
Código de Controle do Documento: 8f37fae9-ec33-4f9e-9070-69706333a738